Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700811-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO DEOCLECIO GUIMARAES BARRETTO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DA CONCEICAO BARRETTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 27222962), requer o Distrito Federal o regular processamento dos autos, por entender que “há o risco de esgotamento prematuro do objeto da demanda, já que, com a antecipação da tutela, já teria sido concedido o pedido autoral”. Não obstante, verifico que nos presentes autos não foi deferida qualquer medida liminar (ID 26437153), de maneira que inexistem razões para o prosseguimento da demanda, ao considerar que a própria parte, até então vencida, formulou expressamente pedido de desistência recursal (ID 26976819). Assim, mantenho a decisão de ID 27060874. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator